Tribunal: TJSP
Processo: 2146585-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. REMESSA DO PROCESSO PARA O JEFAZ. Decisão impugnada divide o valor atribuído à causa entre os autores para concluir pela incompetência da Justiça Comum. Inteligência da Lei n.o 12.153/09. Norma regulamenta a competência absoluta dos Juizados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. REMESSA DO PROCESSO PARA O JEFAZ. Decisão impugnada divide o valor atribuído à causa entre os autores para concluir pela incompetência da Justiça Comum. Inteligência da Lei n.o 12.153/09. Norma regulamenta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública sem tratar de maneira específica sobre o critério a ser adotado nas hipóteses de ações propostas em litisconsórcio facultativo. Prevalência da unidade do conteúdo e proveito econômico da causa para determinar a competência do juízo. Processo que deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública da Capital. Precedentes desta 8a Câmara de Direito Público. O Acórdão proferido no julgamento do IRDR no 17 desta Corte ressalva expressamente que a tese somente assume caráter vinculante após o trânsito em julgado do incidente, o que ainda não ocorreu.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2146585-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são agravantes AUREA BARBARA DA SILVA PINTO, ELAINE FERNA NDES DA
SILVA, JAILTON BISPO DOS SANTOS, JAIR CARNIO JUNIOR, JOSE DONIZETE
RUIVO, JOSE GERALDO DE FREITAS, LUCI MODESTO SOUZA MARINELLI, MARIA
CONCEIÇÃO FIRMINO DE MACEDO SANTOS, MILTON JOSÉ DE SOUZA DIAS, NÍVEA
APARECIDA DA SILVA, ROSEMARY GOMES BANDEIRA FLO RES, SUELY DE TOLEDO
PEREIRA, VERA LUCIA ROSA CORDEIRO e WELLINGTON JOSÉ DE MESQUITA
CUNHA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria deram provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz, Des.
Percival Nogueira, que declarará. ", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21508
Agravo de instrumento n. 2146585-89.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Natureza: Sistema Remuneratório e Benefícios
Agravantes: Aurea Bárbara da Silva Pinto e outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Relator: Desembargador José Maria Câmara Junior
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO
DECLINATÓRIA
DE
COMPETÊNCIA.
REMESSA DO PROCESSO PARA O JEFAZ. Decisão
impugnada divide o valor atribuído à causa entre os autores
para concluir pela incompetência da Justiça Comum.
Inteligência da Lei n.o 12.153/09. Norma regulamenta a
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública sem tratar de maneira específica sobre o critério a
ser adotado nas hipóteses de ações propostas em
litisconsórcio facultativo. Prevalência da unidade do
conteúdo e proveito econômico da causa para determinar a
competência do juízo. Processo que deve tramitar perante a
Vara da Fazenda Pública da Capital. Precedentes desta 8a
Câmara de Direito Público. O Acórdão proferido no
julgamento do IRDR no 17 desta Corte ressalva
expressamente que a tese somente assume caráter
vinculante após o trânsito em julgado do incidente, o que
ainda não ocorreu.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando o ato judicial
proferido pelo juízo da 11a Vara da Fazenda Pública que declinou da competência e
determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os agravantes sustentam, em síntese, que o valor atribuído à
causa que tem por objeto o pedido de recálculo de adicional temporal supera o valor
de alçada do Juizado, bem como a incompetência do JEFAZ diante da prevalência do
valor global da causa.
Foi concedido o efeito suspensivo (fls. 94/98) e a agravada
apresentou contraminuta (fls. 110/115).
É o relatório.
O juízo “a quo” declinou da competência e remeteu os autos
para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital em razão do
valor atribuído à causa. Considerou, para tanto, o valor atribuído pelos autores
dividido pelo total de litisconsortes ativos.
Nesse quadro, observa-se que a Lei n. 12.153/09 estabelece a
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para “processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” (artigo 2o
“caput” e § 4o), sem disciplinar especificamente o critério a ser adotado nas
hipóteses de ações propostas em litisconsórcio facultativo.
Sobre o tema relevante destacar que o § 3o, do artigo 2o, da
Lei 12.153/09 (que constava do Projeto de Lei n. 118/05) foi vetado, conforme as
razões abaixo expostas:
“MENSAGEM No 1.079, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da
Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 118, de 2005 (no 7.087/06 na
Câmara dos Deputados), que “Dispõe sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios”.
Ouvido, o Ministério da Justiça manifestou-se pelo veto aos
seguintes dispositivos:
§ 3o do art. 2o
'Art. 2o. (...)
§ 3o Nas hipóteses de litisconsórcio, os valores constantes do caput

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e do § 2o serão considerados por autor.'
Razões do veto
'Ao estabelecer que o valor da causa será considerado
individualmente, por autor, o dispositivo insere nas competências
dos Juizados Especiais ações de maior complexidade e,
consequentemente, incompatíveis com os princípios da oralidade e
da simplicidade, entre outros previstos na Lei no 9.099, de 26 de
setembro de 1995'”.
O conteúdo normativo vetado tem absoluta subsunção com o
caso concreto, de forma que, não integrando o texto promulgado, permanece
vigente a regra geral que toma como critério o valor atribuído à causa,
independentemente da presença dos litisconsortes.
Nesse contexto, sem que haja norma jurídica estabelecendo o
contrário, deve prevalecer a unidade do conteúdo e proveito econômico da causa
para determinar a competência do juízo.
A propósito, anoto precedente desta 8a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Competência Litisconsórcio Ação
proposta em face da Fazenda do Estado Decisão agravada que
determinou a remessa dos autos ao juizado especial da fazenda
pública (JEFAZ) Lei 12.153/09 Impossibilidade Precedentes
Segundo a lei instituidora, o Juizado Especial da Fazenda Pública
tem competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o
da Lei n.o 12.153/09) O § 3o do art. 2o da lei foi objeto de veto
presidencial, de forma que o valor da causa em litisconsórcio ativo
deve ser considerado uno, e não divisível por litisconsorte A
aferição da pretensão patrimonial individual é imprecisa, porque
depende de informações da parte contrária e de liquidação para sua
execução, devendo ser considerado o valor atribuído à causa na
inicial, por estimativa Precedentes desta 8a Câmara Decisão
agravada reformada
Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2040321-87.2016.8.26.0000; Relator (a): Ponte
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 13/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).
É preciso destacar que recentemente a Colenda Turma
Especial desta Seção de Direito Público procedeu ao julgamento do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17), e fixou a seguinte tese jurídica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009)".
O substancioso voto condutor, de lavra da eminente Des. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, inclusive registra que “o veto presidencial aposto ao §3o do
art. 2o da Lei Federal no 12.153/2009 não constitui óbice à aferição da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública, levando-se em consideração o valor
atribuído à causa distribuído entre os postulantes, isto é, individualmente
considerado”, demonstrando, assim, que a dinâmica dos fatos relacionada ao
processo legislativo que desaguou na formação do enunciado normativo em debate
foi devidamente observada pela douta maioria formada naquele julgado.
Todavia, o próprio acórdão ressalva que “o decidido no
presente IRDR terá efeitos a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 985,
do CPC/2015”, e ressalvou, ainda, a ratificação dos atos praticados pelo juízo, ainda
que depois reste caracterizada sua incompetência, a fim de preservar a segurança
jurídica. O voto registra o seguinte:
Entretanto, considera-se adequado efetuar observações a fim de dar
um norte aos magistrados e operadores do direito, enquanto não
ocorre o trânsito em julgado do IRDR, a fim de evitar insegurança
jurídica e discussões sobre o assunto: a) Os processos já
sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em
fase de cumprimento da sentença, permanecem onde estão,
ratificados o seu processamento e julgamento. b) Os feitos não
sentenciados quando do trânsito em julgado deste IRDR, devem ser
redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas
dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso
concreto e a situação de cada Comarca, observando-se o aqui
decidido. c) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que
ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado
do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos
Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios
Recursais), observando o aqui decidido. d) As novas ações, ajuizadas
a partir do trânsito em julgado, serão distribuídas ao Juízo correto
Nesse quadro, o deslocamento da competência para o Juizado
Especial da Fazenda Pública, no caso presente, poderia dar ensejo à necessidade de
devolução dos autos para o juízo da Vara da Fazenda Pública caso a tese firmada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta Corte seja revertida em julgamento do recurso especial endereçado ao STJ.
Reversamente, a prevalecer a tese firmada, nenhuma repercussão processualmente
danosa advirá para o caso, revelando que o melhor aproveitamento dos atos do
processo se opera mediante a manutenção dos autos no juízo em que a parte aforou
a ação.
Dessa forma, fixa-se a competência para julgamento da
demanda na 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146585-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: ÁUREA BARBARA DA SILVA PINTO e OUTROS
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 34.687
Ousei divergir da douta Maioria, por entender que o recurso não
deveria ter sido provido, pelas razões adiante expostas.
É que considero que a divisão do valor da causa pelo número de
litigantes (em demandas com elevado número de autores), para efeito de
determinação da alçada (JEFAZ ou Vara Comum), é a mais correta,
independentemente da existência do IRDR.
O aludido Incidente servirá apenas para tornar a Tese nele
definida de adoção obrigatória por todos os magistrados de primeiro grau
e por todos os órgãos fracionários desta Corte. Mas, com ou sem IRDR,
considero, como dito acima, adequada a indigitada divisão.
Dessa maneira, considero correta a r. decisão objurgada
(determinação de competência do JEFAZ) e entendo que deveria ter sido
mantida, novamente ressalvado meu respeito ao posicionamento contrário
da d. Maioria.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Segundo Julgador, Vencido
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
1285A05C
7
7
Declarações
de Votos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA
JUNIOR
12867D2D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2146585-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.